Tribunal: TJMT
Processo: 1033911-84.2017.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-22
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033911-84.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Seguro, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[NERI SPEROTTO - CPF: 133.465.472-72 (APELADO), CLAUDETE RIBEIRO DE LIMA - CPF: 276.537.491-00 (ADVOGADO), MARCELO BARROS LOPES - CPF: 710.391.201-72 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DE VIDA EM GRUPO - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – PERÍCIA QUE ATESTA CORRELAÇÃO DO TRABALHO COM AS LESÕES VERIFICADAS – EQUIPARAÇÃO COM ACIDENTE DE TRABALHO – COBERTURA – PARÂMETROS DE CONDENAÇÃO E PAGAMENTO DO PREMIO FIXADOS CORRETAMENTE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

II - A indenização securitária deve ser paga de acordo com o capital segurado previsto para a invalidez verificada em perícia.

III - “De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1297910 SP 2011/0178372-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1033911-84.2017.8.11.0041 interposto por BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. contra sentença proferida na “AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE” onde litiga com NERI SPEROTTO perante a 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 144428363 o magistrado a quo julgou procedente o pedido inicial, com resolução do mérito para condenar a requerida, ao pagamento da importância equivalente a 50% sobre o capital segurado para os casos de Invalidez Permanente por Acidente, previstos nas Apólices 850.688 e 850.689, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma prevista no artigo 85, § 2°, do CPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 144428392 que a proposta de contratação assinada pela parte autora/recorrida demonstra a prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato. Nota-se que o segurado declarou expressamente que teve conhecimento do teor das condições contratuais. Desta feita, comprovado que o recorrido tinha plena ciência de todas as cláusulas contratuais vigentes do seguro contratado, fazendo com que todas as cláusulas contratuais sejam plenamente exigíveis, inclusive as cláusulas limitativas de direito de acesso ao capital integral, além da tabela instituída pela Superintendência de Seguros Privados – SUSEP;

Aduz a necessidade de reformar a sentença para se julgar improcedente o pedido de pagamento da cobertura de invalidez por acidente por ser o segurado portador de doença e o risco ser excluído da cobertura de invalidez por acidente. A r. sentença merece reforma pois a debilidade parcial apresentada pelo recorrido não é decorrente de acidente, e sim de doenças degenerativas inflamatórias, que, além de não se enquadrar no conceito de acidente pessoal, é um risco expressamente excluído da cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Nota-se que o laudo pericial foi claro ao informar que o recorrido apresenta debilidade parcial decorrente de doença degenerativa. A doença claramente não se enquadra no conceito de acidente pessoal previsto no contrato, e figura como risco expressamente excluído da cobertura de invalidez permanente total ou parcial por acidente;

Afirma que o r. Juízo reconheceu a aplicação do percentual do laudo pericial, condenando a seguradora ao pagamento de 50% sobre o capital do segurado, porém não considerou o percentual de gradação prevista pela tabela da SUSEP. É imperioso destacar que o laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao afirmar que o grau de redução da capacidade é de 25% dos membros superiores e 25% de comprometimento dos segmentos cervical, dorsal e lombar da coluna vertebral;

Sustenta que o r. Juízo condenou a recorrente ao pagamento dede 50% da cobertura securitária, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação e correção monetária pelo IGPM-FGV a partir da celebração do contrato em 01/12/2006. Acontece que o r. Juízo utilizou como base do cálculo da indenização o salário vigente em 04/2017. A base de cálculo do capital segurado deve ser o valor do último fixo nominal do segurado. E utilizando o último salário fixo nominal do segurado como base da indenização, significa dizer que o capital segurado utilizado está atualizado até a data do recebimento do último salário, pois o capital evolui com o salário. Portanto, a correção monetária deve partir desde a data do salário considerado para o cálculo da indenização, ou, caso mantida a correção desde a contratação, reconheça que o salário fixo nominal a ser utilizado para o cálculo da cobertura deve ser aquele recebido na data da contratação, de acordo com os precedentes do STJ;

Na hipótese de não serem aceitas as teses defendidas na presente, requer sejam analisados quando da prolação do acórdão, para efeito de prequestionamento, as regras insertas nos artigos 5º, caput, e 170, caput, da CF, artigos 421, 422, 757, 760, 761, 765, 781, 881 a 884 todos do Código Civil, e no artigo 373, I, do CPC, visto que serão completamente violadas.

Contrarrazões sob ID. 144428396.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO POR INVALIDEZ PERMANENTE ajuizada por NERI SPEROTTO, doravante denominado recorrido, em face de BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA, doravante denominado recorrido.

Narrou o autor/recorrido que, quando da assinatura do contrato de trabalho, foi condicionado ao autor, a contratação de seguro de vida em grupo e seguro de acidentes pessoais (02.04.1980), Apólices 850.688 e 850.689, mas que no momento da contratação do seguro, não foi apresentado ao mesmo as condições gerais do contrato, assinando tão somente a autorização para débito em conta. Asseverou que a apólice contratada tem cobertura para os casos de Invalidez Permanente por Acidente, Invalidez Permanente Total e Invalidez Permanente por Acidente sendo que por inadequadas condições de trabalho e pela omissão do banco empregador, foi acometido por doença ocupacional grave, cujas patologias se caracterizam como LER ou DORT (Lesão por Esforço Repetitivo ou Distúrbio Osteomuscular Relacionado ao Trabalho).

Propôs a presente ação buscando o recebimento do prêmio por Invalidez Permanente Total por Doença e Invalidez Permanente por Acidente, que somam a quantia de R$ 1.425.000,00 (um milhão quatrocentos e vinte e cinco mil reais).

O juiz a quo julgou a ação procedente para condenar a requerida, ao pagamento da importância equivalente a 50% sobre o capital segurado para os casos de Invalidez Permanente por Acidente, previstos nas Apólices 850.688 e 850.689, acrescidos de correção monetária pelo IGP-M, a partir da data da contratação até a data do efetivo pagamento, e juros de mora de 1% ao mês, desde a citação. Condenou ainda as Requeridas ao pagamento das custas, despesas processuais e verba honorária, esta arbitrada em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A tese recursal funda-se na afirmação de prévia ciência e o aceite das cláusulas do contrato; ser o segurado portador de doença e o risco ser excluído da cobertura de invalidez por acidente; que o laudo pericial produzido nos autos foi categórico ao afirmar que o grau de redução da capacidade é de 25% dos membros superiores e 25% de comprometimento dos segmentos cervical, dorsal e lombar da coluna vertebral o que não se compatibiliza com a indenização fixada pela sentença em 50% sobre o capital do segurado; que a base de cálculo do capital segurado deve ser o valor do último salário fixo nominal do segurado ou, caso mantida a correção desde a contratação, reconheça que o salário fixo nominal a ser utilizado para o cálculo da cobertura deve ser aquele recebido na data da contratação, de acordo com os precedentes do STJ.

O ponto controvertido deste recurso é verificar se a parte recorrente deve ou não receber a indenização securitária pleiteada.

Anoto de início, que a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no CDC.

Os contratos de seguro possuem elementos imprescindíveis para sua validade e vigência, entre eles, é característica a bilateralidade, uma vez que indubitavelmente geram obrigações para ambas as partes, contratante e contratado. A finalidade do contrato é prover através de uma obrigação pactuada, a promessa de pagamento diante de um sinistro.

Essas obrigações são reciprocas, e, constituem-se reciprocamente em pagar o prêmio, não acentuar o risco do contrato e cumprir as demais obrigações convencionadas, e, por sua vez, o segurador deve garantir o pagamento de indenização prevista no contrato, caso ocorra o sinistro.

A relação jurídica e negativa de pagamento da seguradora são fatos incontroversos nos autos, diante da juntada a apólice sob ID. 144428243 - Pág. 1 e seguintes e resposta administrativa sob ID. 144428244 - Pág. 4.

Instada as partes a produzirem provas, foi realizada perícia judicial, que após sua conclusão e quesitos teve o laudo apresentado pelo perito sob ID. 144428245 - Pág. 13 em que concluiu:

“(...)

Por tudo isto, verifica-se que: a atividades laborais do periciado foi fator contribuinte para o surgimento das patologias diagnosticadas como SÍNDROME DO TÚNEL DO CARPO, SINOVITES E TENOSSIVITES DE MÃOS E DEDOS, em razão pela qual, conclui-se HAVER NEXO CAUSAL.

Por tudo isto, verifica-se que: a atividades laborais do periciado foi fator contribuinte para o surgimento das patologias diagnosticadas como SINDROME DO MANGUITO ROTADOR, BURSITE DO OMBRO, EPICONDILITE LATERAL, CAPSULITE ADESIVA DO OMBRO, em razão pela qual, conclui-se HAVER NEXO CONCAUSA.

CONCLUSÃO QUANTO A CAPACIDADE FUNCIONAL PARA O TRABALHO:

Levando em conta o Check List de Veronesi a interpretação da capacidade funcional: O periciado apresentou um Score Final (SF.) de 45,5, apresentando um resultado final de 40% de incapacidade funcional para o trabalho de forma permanente.

(...)

17. Caso o perito entenda que a incapacidade laborativa do reclamante é temporária, qual o tempo estimado para a cura? Qual a percentagem da incapacidade temporária?

A incapacidade é de forma permanente.”

Argumenta a instituição financeira recorrente que a causa de pedir do autor são as debilidades provocadas por doenças (DORT/LER) adquiridas no seu ambiente de trabalho, sem qualquer correlação com ACIDENTE PESSOAL e expressamente excluída, conforme cláusula 3ª, itens “1.” e “1.2.” das condições gerais.

Com efeito, conforme dispõe o art. 19 de Lei 8.213/91 acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do art. 11 da referida lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.

As doenças ocupacionais são aquelas deflagradas em virtude da atividade laborativa desempenhada pelo segurado. As doenças ocupacionais são consideradas como acidente de trabalho.

Acerca das doenças ocupacionais, a Lei n.º 8.213/91, estabelece que:

"Art. 20. Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:

I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social;

II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso

(...)

Art. 21. Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:

I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação; (...)"

Conforme entendimento do STJ entende-se incluído no conceito de invalidez por acidente pessoal a doença profissional que ensejou em impossibilidade para o exercício de atividade laboral.

Senão:

"DIREITO CIVIL. SEGURO. MICROTRAUMAS. TENOSSINOVITE. ACIDENTE PESSOAL. COBERTURA SECURITÁRIA. ORIENTAÇÃO DA TURMA. RECURSO ACOLHIDO. - Nos termos da orientação desta Turma, 'inclui-se no conceito de acidente de trabalho o microtrauma repetitivo que ocorre no exercício do trabalho a serviço da empresa, provocando lesão que causa incapacidade laborativa'."(STJ, REsp nº 456.456/MG, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. em 20.2.2003, DJ 17.3.2003, p. 237).

"SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. MICROTRAUMAS. LESÕES POR ESFORÇOS REPETITIVOS E HÉRNIA DISTAL. INCAPACITAÇÃO PARCIAL E PERMANENTE DE 50%.- Os microtraumas sofridos pelo operário, quando exposto a esforços repetitivos no ambiente de trabalho, incluem-se no conceito de acidente pessoal definido no contrato de seguro. Precedentes. Recurso especial conhecido e provido."(STJ, REsp nº 324197/SP, rel. Min. Barros Monteiro, j. em 23.11.2004, DJ 14.3.2005, p. 340).

O problema ortopédico incapacitante experimentado pelo segurado indubitavelmente se deu em decorrência do labor exercido, destarte, existindo contrato de seguro aderido, deve o segurador cumprir com a contraprestação avençada, que nega injustamente a dispensar.

Ademais, a parte recorrente não provou qualquer desacerto da perícia judicial realizada, o que conduz a conclusão da higidez do estudo realizado.

O STJ já se manifestou:

“AUSÊNCIA DE RAZÕES PARA DESCONSTITUIÇÃO DA PROVA PERICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Não havendo razões para desconstituição da perícia ou qualquer nulidade no julgamento, mantém-se a sentença.” (STJ - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL AREsp 1098265 MG 2017/0105725-0 (STJ) - Data de publicação: 30/06/2017)

Alexandre Freitas Câmara acerca do ônus da prova dilucida:

“A análise do ônus da prova pode ser dividida em duas partes: uma primeira, em que se pesquisa o chamado ônus subjetivo da prova, e onde se busca responder à pergunta "quem deve provar o quê?"; e uma segunda, onde se estuda o denominado ônus objetivo da prova, onde as regras sobre este ônus são vistas como regras de julgamento, a serem aplicadas pelo órgão jurisdicional no momento de julgar a pretensão do autor.” (CÂMARA. Alexandre Freitas.Lições de Direito Processual Civil Vol. I. 16ª ed. rev.e at. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2007, pag. 415.)

Pelo aspecto subjetivo, e nos termos do art. 333 do vigente Código de Processo Civil, cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, e ao réu o de provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor. Além disso, cabe também ao réu o "ônus da contraprova", isto é, o ônus de provar a inexistência do fato constitutivo do direito do autor.

Para Antônio Carlos de Araújo Cintra, Ada Pellegrini Grinover e Cândido Rangel Dinamarco:

“A distribuição do ônus da prova repousa principalmente na premissa de que, visando a vitória na causa, cabe à parte desenvolver perante o Juiz e ao longo do procedimento uma atividade capaz de criar em seu espírito a convicção de julgar favoravelmente. O juiz deve julgar secundum allegatta et probata partium e não secundum propiam suam conscientiam - e daí o encargo que as partes têm no processo, não só de alegar, como também de provar (encargo=ônus). (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo; GRINOVER, Ada Pelegrini; DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria Geral do Processo. 16ª edição. São Paulo: Editora Malheiros, 2000, pg. 345.)

O ônus da prova recai sobre aquele a quem aproveita o reconhecimento do fato. Assim, segundo o disposto no art. 333 do Código de Processo, o ônus da prova ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as suas assertivas são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do NCPC.

Em continuidade, pleiteia a instituição financeira a modificação da porcentagem do pagamento do premio securitário, bem como o parâmetro utilizado para pagamento do valor.

Fixou o magistrado de origem que a base de cálculo para pagamento do premio será o valor do último salário do autor antes do seu afastamento, qual seja, R$ 4.993,66.

Este parâmetro deve prevalecer em atenção ao disposto no CDC que preleciona:

“Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.

Art. 47. As cláusulas contratuais serão interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.”

A jurisprudência corrobora:

“APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS Á EXECUÇÃO - INDENIZAÇÃO - SEGURO DE VIDA EM GRUPO - INVALIDEZ PARCIAL - FUNÇÃO QUE DESEMPENHAVA - CONTRATO DE ADESÃO - INTERPRETAÇÃO MAIS BENÉFICA AO SEGURADO - RECURSO PROVIDO. O contrato de seguro de vida em grupo tem caráter adesivo e por isso implica interpretação mais benéfica ao segurado. Comprovada a invalidez permanente do segurado, ainda que apenas para o exercício da função que desempenhava junto a sua empregadora, encontra-se presente o dever de indenizar.” (TJMG. 1.0459.04.017718-8/001 (1) Des.(a) MARCELO RODRIGUES J. 20/05/2009)

Em casos tais, entendo que a indenização securitária deve ser paga de acordo com o capital segurado previsto para a invalidez verificada em perícia.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. INVALIDEZ PERMANENTE. APLICAÇÃO DE PERCENTUAL RELATIVO AO GRAU DE INVALIDEZ. DESCABIMENTO. PAGAMENTO SECURITÁRIO DEVIDO. Os contratos de seguros submetem-se às regras insculpidas no Código de Defesa do Consumidor. Em se tratando de aposentadoria por invalidez pelo INSS, o segurado obteve ciência inequívoca da sua incapacidade laboral, no caso ocorrido em 10.08.2005, fato este que deve ser entendido como prova cabal para pagamento da cobertura total do seguro firmado entre as partes. Cláusulas gerais do contrato securitário que prevê a cobertura da indenização equivalente a 40 vezes o salário básico do segurado, para o caso de invalidez permanente total ou parcial por acidente. Descabida a aplicação de percentual relativo ao grau de invalidez. APELAÇÃO PROVIDA.” (Apelação Cível Nº 70028465235, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Romeu Marques Ribeiro Filho, Julgado em 12/08/2009)

Por fim, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro, conforme fixado em sentença.

O STJ coaduna:

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. SEGURO DE VIDA. PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. TERMO INICIAL DE CORREÇÃO MONETÁRIA. DATA DA ASSINATURA DO CONTRATO. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte, nas indenizações securitárias, a correção monetária incide desde a data da celebração do contrato até o dia do efetivo pagamento do seguro. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ - AgRg nos EDcl no REsp: 1297910 SP 2011/0178372-1, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 17/09/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/10/2015)

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais para o importe de 12% (doze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2023